Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708625-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADERITA NERES DE SOUZA RECORRIDOS: ARMINDA GOMES SESANA, ESPÓLIO DE NORMA CELIA GOMES, DINAH MAIA SESANA, ADRIANA MAIA SESANA, CÁSSIO GOMES DE LIMA SESANA, NORMA GOMES SESANA, ESPÓLIO DE WILSON ELISEU SESANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na perspectiva da apelante, mostra-se inquestionável, tanto sob o prisma da necessidade, quanto sob o aspecto da utilidade, o interesse de ver apreciado o recurso. 2. O error in procedendo consiste no erro quanto à aplicação das normas de processo, podendo gerar nulidades processuais. 3. Assim, para se saber se o juiz incorreu em error in procedendo é necessário verificar o pedido e a causa de pedir, porquanto, segundo o princípio da congruência ou adstrição, o limite da sentença é o pedido. 4. No caso dos autos, o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta, sendo que o pedido de suspensão do processo só veio aos autos quando as partes apeladas já haviam manifestado sua discordância com o pedido. 5. Ademais, discordando os apelados do pedido de habilitação, não haveria qualquer utilidade na suspensão do processo, porquanto ainda que a habilitanda viesse a obter êxito na pretensão a ser promovida perante a Vara do Trabalho, a habilitação seria julgada improcedente, pois as partes dela discordaram. 7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 313, inciso V, alínea “b”, §§ 1o, 2o e 4o, todos do CPC, sustentando ser clara a regra no sentido de que o processo deve ser suspenso em caso de pendência de verificação de determinado fato ou produção de certa prova requerida em outro juízo. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a título de paradigma. Assevera ser citra petita a sentença, em virtude de não ter examinado o pedido de suspensão do processo. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 313, inciso V, alínea “b”, §§ 1o, 2o e 4o, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso dos autos, o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta, sendo que o pedido de suspensão do processo (ID 6312872) só veio aos autos quando as partes apeladas já haviam impugnado o feito, manifestando discordância com o pedido de habilitação (ID 6312855)” (ID Num. 17737682 - Pág. 5), e de que “Assim, discordando os apelados do pedido de habilitação, não haveria qualquer utilidade na suspensão do processo, porquanto ainda que a apelante viesse a obter êxito na pretensão a ser promovida perante a Vara do Trabalho, o processo teria sido remetido às vias ordinárias, porquanto as partes dele discordaram” (ID Num. 17737682 - Pág. 5). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666 com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017